Tribunal: TJMT
Processo: 1008449-78.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008449-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), VINICIUS CARVALHO DOS REIS - CPF: 016.112.991-95 (AGRAVADO), AFRANIO BATISTA DA COSTA - CPF: 078.800.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PENSIONAMENTO MENSAL - JUROS DE MORA QUE INCIDEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (“
Pas de nullité sans grief
”), e, no caso, mesmo queixando-se da falta de intimação para prévia manifestação, a recorrente não aponta precisamente em que medida foi prejudicada, nem mesmo agora, quando da interposição recursal 2. T
ratando-se de prestações de trato sucessivo, “
os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.269.703/RJ – Rel. Ministro Moura Ribeiro – DJe de 4/6/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” por erro médico, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0016946-39.2003.8.11.0041), proposto contra o médico Afrânio Batista da Costa e também contra a agravante, na qualidade de sucessora da UNIC – Universidade de Cuiabá, gestora do Hospital Geral Universitário, e também contra o médico Afrânio Batista da Costa, por VINÍCIUS CARVALHO DOS REIS, julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela executada/agravante ao fundamento de excesso de execução por impossibilidade de cômputo de juros de mora “
antes do vencimento das parcelas da pensão
”, por verificar que “
o cálculo elaborado pela parte exequente seguiu conforme a sentença e o acórdão proferido nos autos
”, fixando na data da citação o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor da pensão alimentícia à qual os réus/executados foram solidariamente condenados (cf. Id. nº 83436323 dos autos de origem).

A agravante argui, preliminarmente, nulidade da r. decisão agravada por violação ao princípio da não-surpresa, dizendo que a MMª. Juíza “
reconheceu suposta solidariedade dos executados sem que a agravante fosse intimada
” para prévia manifestação sobre o tema, e, ainda, por “
total ausência de fundamentação
” no ponto em que “
afastou o termo inicial dos juros
” (sic - cf. Id. nº 126948182 - Pág. 5/8 e 8/11).

No mérito, sustenta que “
a parte dispositiva da r. sentença deixa de forma clara e cristalina a questão de que Afrânio e agravante deverão suportar cada um 50% do valor da condenação
”, e alega que “
foi somente após a manifestação do
(médico Afrânio)
que o agravado
(...)
postulou que os executados respondessem solidariamente pelo débito, mesmo que afrontando a coisa julgada
” (sic – cf. Id. nº 126948182 - Pág. 12/17).

No mais, insistindo na tese de excesso de execução, repete que, embora “
tenha constado na r. sentença executada que os juros moratórios das pensões vencidas deveriam incidir desde a data da citação, isso não significa que os juros de mora deveriam incidir sobre todas as parcelas do período de 31/01/2003 a 09/09/2026 desde a data da citação
”, pois, na realidade, o entendimento mais adequado é de que “
os juros legais são devidos a partir da citação sobre as parcelas vencidas até a citação, devendo o cômputo dos juros incidir a partir da data dos vencimentos das parcelas que venceram após a citação
”, até porque, segundo pacífica jurisprudência do eg. STJ, “por se tratar de uma prestação de trato sucessivo, a correção monetária e os juros de mora devem incidir nas parcelas da pensão tão somente a partir da data dos respectivos vencimentos” (sic – cf. Id. nº 126948182 - Pág. 18/20).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, posto que presente “
o perigo de lesão séria, em virtude de
(...)
a agravante ter sido intimada a depositar mais de R$ 1.612.491,02, no prazo de 5 dias, que poderão ser levantados pelo agravado
”, e, ao final, seu provimento, para que “
seja reconhecida a nulidade da r. decisão guerreada diante da decisão surpresa que reconheceu a suposta solidariedade dos executados sem que a agravante tivesse sido intimada para se manifestar
”, ou então para que seja reconhecida “
a nulidade diante da decisão que afastou o termo inicial dos juros ante a ausência de fundamentação
”, ou, no mínimo, “
para reconhecer a inexistência de solidariedade
” entre a agravante e o médico, bem ainda para que “
seja reconhecido o excesso na execução, ante o cálculo equivocado do agravado que considerou a incidência de juros de mora antes do vencimento das parcelas da pensão
” (sic – cf. Id. nº 126948182 - Pág. 25).

A decisão vinculada ao Id. nº 129202185 deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 132232694)..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Infere-se nos autos que a sentença julgou parcialmente procedente e condenou as executadas solidariamente, tendo sido interposto recurso especial, que obteve parcial provimento para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Logo, o exequente manifestou-se requerendo o cumprimento de sentença conforme ID 72918282 em face dos executados, sobrevindo decisão de ID 75279879, determinando a intimação dos executados ao pagamento da quantia no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa e honorários em 10% (dez por cento).

Com efeito, a insurgência dos executados não merece guarida, portanto, e sem maiores delongas, não prospera a alegação de excesso de execução, em decorrência de que o cálculo elaborado pela parte exequente seguiu conforme a sentença e o acórdão proferido nos autos, razão pela qual, não há se falar em excesso de execução.

Ainda, verifica-se do dispositivo da sentença que as partes executadas foram condenadas solidariamente ao pagamento da importância acima especificada, a qual aplica-se ao caso, o artigo 275 do Código Civil, que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. ” (...)

Desta forma, não cabe às executadas pretenderem a quem o pagamento da execução será dirigida, mas apenas ao credor, uma vez que restou estabelecida a solidariedade entre os devedores.

Além do mais, inexiste qualquer impedimento legal no sentido de qualquer das partes executadas, não poder efetuar o pagamento diretamente à parte exequente, pelo contrário, tal medida somente auxilia o processo e agiliza a entrega da efetiva prestação jurisdicional. (...)

Posto isto, nos termos do artigo 525 e 526 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE as impugnações ao cumprimento de sentença ofertada pelos executados IUNI UNIC EDUCACIONAL e AFRANIO BATISTA DA COSTA”
(cf. Id. nº 83436323 dos autos de origem).

De início, admito que a
arguição preliminar de nulidade a decisão agravada por violação ao princípio da não-surpresa não merece acolhimento, primeiro porque, ao contrário do alegado, a MMª. Juíza não
“
reconheceu suposta solidariedade dos executados
”, mas apenas admitiu a validade da pretensão de direcionamento da execução apenas à agravante, na forma do art. 275 do Código Civil, e, em segundo lugar, porque
o eg. STJ já consolidou entendimento de que não se decreta nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo (“
Pas de nullité sans grief
”), e, no caso,
mesmo queixando-se da falta de intimação para prévia manifestação, a recorrente não aponta precisamente
em que medida foi prejudicada, nem mesmo agora, quando da interposição recursal.

Assim, por força do princípio “
pas de nullité sans grief
”, não diviso qualquer relevância na tese de nulidade processual.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2ª Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Tampouco merece guarida a arguição preliminar de nulidade
por “
total ausência de fundamentação
” no ponto em que “
afastou o termo inicial dos juros
” (sic - cf. Id. nº 126948182 - Pág. 5/8 e 8/11), pois, no caso, há fundamentação concisa, mas suficiente para perfeita compreensão do entendimento esposado pela MMª. Juíza em Primeiro Grau, possibilitando pleno exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. (...) DECISÃO FUNDAMENTADA. (...) 5. É assente nesta Corte Superior que a decisão, ainda que concisa, com apresentação de fundamentação clara e suficiente para a solução do litígio, não afronta o disposto no art. 165 do CPC/73” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.633.757/MG – Rel. Ministro Moura Ribeiro - DJe de 19/11/2019).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. (...) NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA, MAS SUFICIENTE. (...) 5. A jurisprudência do STJ orienta que não há nulidade do julgamento se a fundamentação, embora concisa, for suficiente para a solução da demanda” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.589.352/PR – Rela. Ministra Nancy Andrighi – DJe de 4/4/2019).

Quanto à questão de fundo da arguição de nulidade, que é a tese de excesso de execução, porém, admito que razão acompanha a agravante, pois, conquanto a r. sentença tenha realmente definido a data da citação como termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as prestações mensais da pensão fixada a título de dano material, e tenha condenado os réus a pagar “
de uma só vez
(...)
os valores atrasados
”, deve ser observada a jurisprudência do eg. STJ, consolidada no sentido de que, tratando-se de prestações de trato sucessivo, os juros de mora incidentes sobre o pensionamento mensal devem ser computados a partir do vencimento de cada prestação, sendo, portanto, inviável o cálculo apresentado pelo exequente, onde se vê que parcelas vencidas no mesmo mês em que apresentado (dezembro/2021), já sofriam incidência de mais de 217% de juros de mora (cf. Id. nº 72918286 dos autos de origem).

A propósito:

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. (...) AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. (...) JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO MENSAL DE CADA PRESTAÇÃO, PRECEDENTES. (...) 7. No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal estadual, por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.269.703/RJ – Rel. Ministro Moura Ribeiro – DJe de 4/6/2020).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. CAPACIDADE LOBORATIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. VALOR CERTO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. OMISSÃO. (...) 2. Estabelecendo o acórdão embargado que o pensionamento mensal devido ao autor da demanda deve corresponder à totalidade (no primeiro ano subsequente ao acidente) ou à fração (daí em diante) de valor certo por ele indicado na inicial,
as parcelas vencidas e vincendas da referida obrigação devem ser corrigidas monetariamente a contar da data do evento danoso e acrescidas de juros de mora, no caso de eventual inadimplemento, a contar do vencimento de cada respectiva prestação
” (STJ – 3ª Turma – EDcl no REsp n. 1.591.178/RJ – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – DJe de 25/4/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS REFLEXOS. (...) PENSÃO FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM AO MENOR. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. JUROS CONTADOS A PARTIR DO VENCIMENTO MENSAL DE CADA PRESTAÇÃO. PARCELAS VINCENDAS. EXCLUÍDAS. (...) 5. No tocante ao pensionamento fixado pelo Tribunal de origem,
por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios
não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular -, tampouco da citação - por não ser ilíquida -, mas
devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente
. 6. Quanto às parcelas vincendas, não há razões para mantê-las na relação estabelecida com os juros de mora. Sem o perfazimento da dívida, não há como imputar ao devedor o estigma de inadimplente, tampouco o indébito da mora, notadamente se este for pontual no seu pagamento” (STJ – 4ª Turma – REsp n. 1.270.983/SP – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – DJe de 5/4/2016 –
grifei
).

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso, apenas para determinar que o
s juros de mora incidentes sobre o pensionamento mensal sejam computados a partir do vencimento de cada prestação
, mantendo inalterados os demais termos da r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022